Tribunal: STF
Processo: ARE 1572571
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Direito Penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Ausência de repercussão geral demonstrada. Deficiência na fundamentação. Tráfico de drogas Alegação de ilicitude das provas. Atuação da Guarda Municipal. Legalidade. Fundada suspeita. Flagrante delito. Crime permanente.  Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. Legalidade da Busca. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.

DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Maicon Luiz Bispo dos Santos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE 
- Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, dentre elas a quantidade de drogas, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor aos depoimentos de guardas municipais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu 
- Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena.”
(Apelação Criminal Nº 1500336-43.2020.8.26.0546/SP, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: Desembargador Luis Augusto de Sampaio Arruda, j. 31/03/2022)

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, X, XI, XLVII, LV e LVI, e 144, §8º, da Constituição da República.
Argumenta-se, em síntese, a ocorrência de nulidade processual, em razão da ilegalidade decorrente da busca domiciliar realizada pela Guarda Civil Municipal, pois “a ação que motivou a perseguição dos guardas municipais e que, em tese, seria a justa causa para a invasão do domicílio, cessou no quintal do imóvel, nada alegando os guardas municipais sobre os motivos que os fizeram, mesmo após a prisão dos fugitivos no quintal, adentrar o imóvel e vasculhar seu interior.”
Aponta, ainda, a ilegalidade da atuação da Guarda Municipal, uma vez que esta não possui atribuição legal para o exercício de atividades de polícia ostensiva.
Além disso, sustenta a desproporcionalidade na exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, em razão da quantidade e da variedade de substâncias entorpecentes apreendidas. 
Requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, a fim de que seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio da busca domiciliar e, por conseguinte, seja decretada a absolvição do agravante quanto ao delito que lhe foi imputado. Alternativamente, requer o redimensionamento da pena. 
É o relatório.
Decido.
Os recursos não comportam provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. A parte recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO.RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.
 
Por sua vez, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Por outro lado, quanto à alegada nulidade da busca domiciliar, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
No caso, o magistrado de primeiro grau, após análise minuciosa das provas colhidas e da oitiva dos guardas municipais, condenou o agravante à pena de 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.
A sentença condenatória assim se manifestou sobre a nulidade ora alegada (Doc. 181):

“(...)
A preliminar de nulidade decorrente da violação do domicílio não merece acolhida, pois os guardas civis afirmaram que tentaram realizar a abordagem do lado de fora da casa, mas indivíduos se evadiram e ingressaram no imóvel, o que justificou o acompanhamento e fez com que o guarda civil Anselmo se deparasse com o acusado e outros agentes embalando entorpecente em um dos cômodos da casa, em situação flagrancial. 
Nesse contexto, não se pode cogitar que os guardas civis tenham cometido abuso de autoridade, inclusive porque o acusado afirmou que não residia naquele local e os guardas afirmaram que diligenciaram, mas disseram que não localizaram o proprietário do imóvel, de modo que sequer se pode falar na oponibilidade da garantia constitucional, que poderia ser invocada pelo morador, e não por terceiros que se utilizam das paredes de casa alheia para cometer grave crime de maneira impune.
(...)
No caso dos autos, e na esteira do que foi decidido pelo Superior Tribunal, os elementos mínimos que caracterizem fundadas razões (justa causa) para a medida invasiva estão consubstanciados na afirmação na tentativa de fuga de agentes para o interior da residência onde, na sequência, os guardas civis apreenderam mais de 6 quilogramas de cocaína. 
De igual modo, indiferente que a apreensão da droga e detenção do acusado tenha sido realizada por guardas civis municipais, pois o artigo 302 do Código de Processo Penal admite que qualquer do povo o faça, não existindo razão para se excluir guardas civis municipais de tal possibilidade.
(...)
Por estes fundamentos, rejeitam-se as alegações preliminares, não havendo que se falar, ainda, em nulidade da apreensão da droga e aplicação do princípio dos frutos da árvore envenenada. 
No mérito, e como já assentado, o depoimento prestado pelos servidores públicos é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistente indícios de que tenham interesse em prejudicar pessoa inocente, inclusive porque o acusado disse que sequer conhecia os guardas civis.
(...)
Nem se diga que o acusado não estava no interior da residência, pois o guarda civil Luiz Carlos Pereira confirmou que perseguiu indivíduo, mas não conseguiu dete-lo e, ao retornar ao local, o acusado já estava no imóvel, relato em conformidade com o que foi dito pelo guarda civil João Batista Anselmo. 
Também não se diga que o adolescente Rafael afirmou que o acusado não estava no local, pois seu relato é mendaz e visa evidentemente eximir qualquer responsabilidade penal que recaia sobre o acusado. 
Com efeito, não há nenhum elemento que permita concluir pela veracidade da versão apresentada pelo adolescente Rafael no ponto em que sustenta que conseguiu se evadir da residência e foi abordado a duzentos metros de distância quando, coincidentemente, parou ao lado do acusado. 
Ao contrário disso, os guardas civis, que não conheciam o acusado, disseram que a única pessoa a se evadir foi a que estava do lado de fora da casa, ao passo que o acusado, Everton e o adolescente Rafael estavam na cozinha embalando a cocaína em tubetes plásticos (fls. 5). 
Evidentemente o adolescente Rafael busca eximir o imputável Maicon de qualquer responsabilidade criminal, situação rotineira em lides criminais, mas que não pode ser acolhida no caso presente.
(...)”

Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para reduzir a pena para 11 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, afastando a ilicitude apontada, à seguinte fundamentação (Doc. 229):

“(...)
Inicialmente, tendo caráter de preliminar, anoto que as alegações de nulidade não podem ser acolhidas. Isso porque, tratando-se efetivamente de flagrante, qualquer pessoa do povo poderia ter feito a observação dos fatos e realizado a prisão. Assim, agiram acertadamente os guardas municipais realizando a prisão em flagrante quando constataram a prática do tráfico de entorpecentes, posteriormente conduzindo o réu à autoridade policial competente, que cumpriu as disposições legais, convalidando a ação dos guardas municipais. Nada existe, portanto, de irregular ou ilícito. 
Frise-se que não se tratou de mera abordagem ocasional do acusado, já que, segundo se extrai dos depoimentos, os guardas municipais viram três indivíduos na frente da residência, sendo que, ao perceberem a aproximação da viatura, um correu para a rua e os outros dois entraram na casa. Nesse contexto, não foi necessária a realização de qualquer ato investigativo, tratando-se de situação de fundada suspeita do cometimento de delito, de forma que a atuação dos guardas municipais se encontra revestida de legalidade, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Penal.
(...)
Anoto ainda não há que se falar em invasão de domicílio, pois, segundo a prova oral, os guardas municipais adentraram na residência depois de fundada suspeita do envolvimento de indivíduos com prática delitiva, uma vez que, como já mencionado, eles visualizaram três indivíduos na frente da casa, tendo dois deles entrado na residência quando perceberam a aproximação da viatura, o que motivou o ingresso dos guardas na casa, onde foi encontrada grande quantidade de cocaína, além de embalagens e petrechos utilizados para dividir e embalar o entorpecente. Ademais, o crime de tráfico de drogas é um crime permanente, ou seja, se prolonga no tempo, sendo o bem jurídico permanentemente agredido, de forma que a situação de flagrância perdura no tempo, o que torna desnecessária a expedição de mandado de busca, conforme posicionamento jurisprudencial:
(...)
Observe-se ainda que eventuais irregularidades ocorridas durante o inquérito não implicam em nulidade do processo. Aesse respeito, confira-se o habeas corpus nº 0069078-82.2003.8.26.0000. TJSP. Rel. Des. Sinésio de Souza. 4ª Câm. Dir. Crim. Registrado em12.02.2004. 
Diante disso e não se constatando a ocorrência de qualquer prejuízo real ao apelante hipótese única que autorizaria a decretação de nulidade (art. 563 do Código de Processo Penal) , fica refutada a questão preliminar e passo a analisar o mérito.”

Vê-se, portanto, que o Tribunal a quo afastou a nulidade da busca domiciliar, ao entender que, restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca domiciliar. 
Na espécie, a atuação dos agentes foi pautada em elementos objetivos e consistentes, não se baseando em meras suposições ou informações vagas. A narrativa detalhada e coerente dos agentes, não contestada por provas contrárias, demonstra a proporcionalidade e adequação das medidas adotadas, limitadas ao estritamente necessário para assegurar a efetividade da investigação criminal. Dessa forma, resta afastada qualquer alegação de nulidade decorrente de suposta violação de domicílio, assegurando-se a validade das provas obtidas e da prisão em flagrante, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.
Além disso, rememoro que no julgamento da ADPF nº 995, este Supremo Tribunal decidiu que “não se justifica, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública”, tendo em vista que também executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF), possuindo, portanto, legitimidade inclusive para abordagem de suspeitos de crimes em geral, quando há fundadas razões para a ação.
A decisão tomada pela Corte na ADPF nº 995 está de acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal, que já adotou os seguintes posicionamentos: 

    1) “É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas” (Tema nº 472-RG - RE nº 658.570, Red. do acórdão Min. Barroso, DJe de 29/09/2015);
    2) “As Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF)” (RE nº 846.854/SP, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/02/2018)
    3) “É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública” (ADC nº 38/DF; ADI nº 5.948 e ADI nº 5.538, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/05/2021)

Ainda, confirmando a licitude da busca realizada por guardas municipais, o Plenário deste Supremo Tribunal, em 20 de fevereiro de 2025, por maioria, no julgamento do Recurso Extraordinário 608.588-RG/SP (Tema 656 da Repercussão Geral), sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a constitucionalidade da atuação da Guarda Municipal em ações de segurança urbana, incluindo o policiamento ostensivo e comunitário no âmbito municipal, razão pela qual não se verifica a ilicitude no caso em análise.
A tese fixada foi a seguinte:

“É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.”

Importante destacar que os guardas municipais também são agentes públicos que contribuem com a segurança pública, de modo que, inexistindo prova em contrário, não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas pelos agentes. Isso porque, os guardas foram coerentes e coesos ao relatarem a forma como se deu a abordagem do recorrido, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 
Como apontado pelo magistrado de primeiro grau, “o depoimento prestado pelos servidores públicos é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistente indícios de que tenham interesse em prejudicar pessoa inocente, inclusive porque o acusado disse que sequer conhecia os guardas civis”.
Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).
Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da busca domiciliar realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.
Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  
Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a busca domiciliar realizada pelos policiais. Nesse sentido: 

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. GUARDA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE. PRONUNCIAMENTO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar acórdão recorrido. 2. No recurso excepcional, discute-se a configuração de justa causa para a busca pessoal e domiciliar e a legitimidade da ação da guarda municipal. 3. A parte agravante sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar realizada, em função da ausência de justa causa e da ilegitimidade da atuação da guarda municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial, a busca pessoal e a entrada forçada no domicílio, realizadas pela guarda municipal, consideradas as fundadas razões, estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do STF reconhece que a busca pessoal e a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial são lícitas quando amparadas por fundadas razões, devidamente justificadas, nos termos do art. 240, § 2º, e art. 244 do CPP e da decisão de repercussão geral no Tema 280 (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. É legítima a prisão, a busca pessoal e diligências para averiguação realizadas por integrantes da Guarda Municipal. 7. No caso concreto, o contexto fático delineado pelo acórdão recorrido evidencia a presença de fundadas razões para a abordagem e a busca domiciliar. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.”
(RE 1503210 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 07-04-2025)

“Ementa: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRISÃO EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão realizada por guardas municipais. II. Questão em discussão 2. Legalidade das diligências realizadas pelas guardas municipais. III. Razões de decidir 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 995/DF, deu interpretação conforme à Constituição aos arts. 4º da Lei n. 13.022/2014 e 9º da Lei n. 13.675/2018 e declarou inconstitucionais “todas as interpretações judiciais que excluam as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do sistema de segurança pública”. 4. Não há ilegalidade nas prisões, busca pessoal ou diligências para averiguação realizadas pelas guardas municipais. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental improvido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XI; Lei n. 13.022/2014 e Lei n. 13.625/2018; CPP, art. 301. Jurisprudência relevante citada: ADPF 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes.”
(RE 1.503.880-ED-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 12-12-2024)

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido.”
(HC 169788, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 06-05-2024)
 
Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).
Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.
Por outro lado, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial ser, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada a posteriori, visto que tais razões indicavam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito (Tema nº 280/RG). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. 2. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE 1496019 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, DJe 28-02-2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE 1518973 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29-11-2024)

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 1519569 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 25.11.2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1478916 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 02-05-2024)

“AGRAVO REG